Tribunal: STF
Processo: CJ 6446
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-04
Data de publicação: 1984-04-04

Ementa:
COMPETÊNCIA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO AJUIZADO PELO EX-EMPREGADO CONTRA O BANCO DEPOSITÁRIO, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO OU DA SUA AUTARQUIA, O BNH. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.